Tribunal: TJSP
Processo: 2187099-21.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Instrumento particular de concessão de subsídio. Financiamento de moradia popular. Acordo realizado em fase pré-processual, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Título executivo judicial. Descumprimento. Rejeição da impugnação ofertada pelos devedores. Constituição da mora e rescisão de pleno direito do contrato firmado pelas partes.

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Instrumento particular de concessão de subsídio. Financiamento de moradia popular. Acordo realizado em fase pré-processual, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania – CEJUSC. Título executivo judicial. Descumprimento. Rejeição da impugnação ofertada pelos devedores. Constituição da mora e rescisão de pleno direito do contrato firmado pelas partes. Inexistência de cláusulas abusivas ou cobrança de valores indevidos no acordo judicialmente homologado. Acerto da ordem que determinou a reintegração de posse. Descabimento da impugnação ofertada pelos devedores. Possibilidade de ratificação dos fundamentos da decisão agravada quando, suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000118290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.o
2187099-21.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RONALDO DA SILVA e NAIR PESSOA DA SILVA, é agravado CDHU
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO,
ACORDAM, em 19a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e CLÁUDIA GRIECO TABOSA
PESSOA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N. 36789
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2187099-21.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE ITAQUERA
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DANIEL FABRETI
AGRAVANTES: RONALDO DA SILVA E OUTRA
AGRAVADA: CDHU COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Instrumento
particular de concessão de subsídio. Financiamento de
moradia popular. Acordo realizado em fase pré-
processual, no Centro Judiciário de Solução de
Conflitos e Cidadania
CEJUSC. Título executivo
judicial. Descumprimento. Rejeição da impugnação
ofertada pelos devedores. Constituição da mora e
rescisão de pleno direito do contrato firmado pelas
partes. Inexistência de cláusulas abusivas ou cobrança
de
valores
indevidos
no
acordo
judicialmente
homologado. Acerto da ordem que determinou a
reintegração de posse. Descabimento da impugnação
ofertada pelos devedores. Possibilidade de ratificação
dos
fundamentos
da
decisão
agravada
quando,
suficientemente motivada, reputar a Turma Julgadora
ser o caso de mantê-la. Aplicação do disposto no artigo
252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Dispositivo: negaram provimento ao recurso.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r. decisão
de fls. 152/154, que, em etapa de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação
oposta pelos agravantes e determinou a desocupação voluntária do imóvel, no prazo
de sessenta dias, sob pena de expedição do mandado de reintegração de posse.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que o acordo celebrado
pelas partes contem cláusula abusiva, eis que só podem ser cobrados os valores
relativos às parcelas do débito consolidado, argumentando que não podem ser
incluídas na dívida os valores das prestações vincendas. Aduz que a planilha de
débito que instruiu a petição inicial não demonstra o efetivo montante do débito,
discorrendo, ainda, sobre a aplicação das normas do Código de Defesa do
Consumidor ao caso em exame, bem como sobre a necessidade de ser observado o
princípio do direito à moradia. Discorre sobre a função social do contrato firmado
pelas partes, arguindo a impossibilidade de imediata expedição do mandado de
reintegração de posse. Tece outras considerações sobre os fatos, requerendo, por
fim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo, está isento de preparo e foi
respondido, processando-se sem o efeito suspensivo postulado.

É o relatório.
Versam os autos sobre o cumprimento de sentença proferida
em fase pré-processual, em audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário
de Solução de Conflitos e Cidadania CEJUSC, na qual as partes celebraram
acordo, devidamente homologado pelo magistrado, constituído, então, título
executivo judicial (fls. 20/22).
A impugnação foi rejeitada e o recurso não comporta
provimento.
De início, a consideração no sentido de que o artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, dispõe que “nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”, cumprindo destacar que aludida disposição
regimental amolda-se perfeitamente ao caso em exame, pois, analisadas as questões
de fato e de direito submetidas à apreciação judicial, sob o enfoque da prova contida
nos autos, outra não poderia ser a solução da questão senão aquela adotada pela
magistrada.
Com efeito, a r. decisão agravada está em harmonia com os
elementos probantes existentes nos autos, consoante se infere da detida análise das
peças trasladadas para este instrumento, valendo anotar que, em situação análoga
àquela tratada nestes autos, já deixou o C. Superior Tribunal de Justiça assentado
que “não se configura desprovido de fundamentação, tampouco omisso, o julgado
que repete fundamentos adotados pela sentença, com sua transcrição no corpo do
acórdão”, mesmo porque “a adoção das razões de decidir da sentença pelo tribunal
de apelação encontra guarida na jurisprudência deste Tribunal” (REsp 641.963/ES,
Rel. Min. Castro Meira, j. 08-11-2005).
Há precedentes desta Corte neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Recurso - Agravo de instrumento - Adoção integral dos
termos da decisão pelo Relator - Possibilidade - Fundamentação adequada -
Incidência do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo. Estando suficiente e adequadamente fundamentada a respeitável decisão
hostilizada, perfeitamente possível a adoção integral de seus termos, consoante o
disposto no artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Recurso improvido.” (AI 0126350-53.2011.8.26.0000. Rel. Des. Orlando Pistoresi,
j, 10/08/2011).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra
decisão que rejeitou impugnação e homologou laudo pericial. Decisão
suficientemente motivada. Possibilidade de ratificação de seus próprios fundamentos
mediante aplicação do disposto no artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Decisão mantida. Agravo de instrumento não
provido.” (AI 0139580-65.2011.8.26.0000, Rel. Des. Mario A. Silveira, j.
27/07/2011).
Transcreve-se, a propósito, trecho da fundamentação da r.
decisão agravada:
“Vistos.
Defiro a gratuidade processual ao executado, bem como a
contagem em dobro dos prazos processuais. Anotem-se.
Aprecio a impugnação ao cumprimento da sentença, com
fundamento no art. 525, do Novo Código de Processo Civil.
Alega a impugnante, em síntese, inépcia da inicial, excesso de
execução, aplicação do CDC, impossibilidade de perda das parcelas pagas e
inviabilidade do pedido de reintegração de posse.
A exequente manifestou-se sobre a impugnação.
É o relatório.
Fundamento e decido.
A presente impugnação deve ser rejeitada.
Verifico que as partes firmaram acordo na audiência
realizada no dia 13/05/2014, junto ao CEJUSC, onde a executada se obrigou a
pagar o saldo de R$ 17.275,10 em 111 parcelas de R$ 155,63, reajustadas
mensalmente pelo índice da poupança, junto com o boleto mensal da prestação no
total de R$ 521,49, cada um todo dia 5 de cada mês, a partir de 10/06/2014
(fls.19/22), deixando de cumprir o avençado a partir de 05/10/2015.
Inicialmente afasto a alegação de inépcia da inicial, pois não
é inepta uma vez que narra a causa de pedir e o pedido, havendo plena relação
lógica entre eles, inclusive com apresentação da planilha de cálculo devidamente
discriminada com indicação dos valores em aberto (fls.12/14).
No mérito, verifico que ficou comprovado o descumprimento
do acordo celebrado, inclusive com constituição da parte executada em mora
através da notificação extrajudicial de fls.23/24.
Outrossim, deve ser rechaçada a alegação de excesso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, tendo em vista que a parte executada não apresentou cálculo com os
valores que entende correto, nos termos do artigo 525, § 4o, do CPC.
Em relação a devolução das prestações pagas pelos
executados, essa deve ser indeferida, pois apresenta-se como medida justa para
compensar a exequente pelo período em que ficou impossibilitada de dispor do bem
sem a contrapartida do pagamento do financiamento e não representa qualquer
abusividade, máxime considerando-se que os valores pagos são ínfimos, se
comparados ao saldo devedor, uma vez que a situação de inadimplência data de
mais de doze meses.
Aliás, a ninguém é dado usufruir da propriedade alheia de
forma gratuita, sem o consentimento do dono. O direito constitucional à habitação
deve ser exercido de forma legitima, não com inadimplência das obrigações
pactuadas. O próprio executado reconhece a dívida e o descumprimento do acordo
judicialmente homologado.
Assim, ante o descumprimento do acordo, de rigor o
prosseguimento da execução, com base no acordo homologado a fls.22, que é título
executivo judicial (artigo 515, II CPC).
Destarte, deve ser declarado rescindido o contrato firmado
entre as partes, consignando-se que as parcelas quitadas deverão ser revertidas em
favor do exequente, haja vista que servirão como remuneração pela executada ter
usado o imóvel até a desocupação, bem como pelos gastos com a utilização do bem.
Ante o exposto, rejeito a impugnação de fls.100/117 e declaro
rescindido o contrato firmado entre as partes, com perda das parcelas pagas.
Como não houve pagamento espontâneo da dívida no prazo
de 15 dias, expeça-se mandado de reintegração de posse, concedendo-se prazo de
60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, sob pena de se dar a retomada
coercitivamente.” (fls. 152/154).
Cumpre acrescer que a questão relativa à inclusão das parcelas
vincendas na planilha de débito apresentada pela agravada não consubstancia
excesso de execução, haja vista que, nos termos do acordo celebrado pelas partes,
resultou expressamente ajustado que o inadimplemento de umas das parcelas
implicaria no vencimento antecipado das demais e configuraria, de pleno direito, o
descumprimento do acordo, autorizada a propositura da execução de título
extrajudicial, consignando, ainda, que, notificado a purgar a mora e não o fazendo, o
compromisso de compra e venda estaria rescindido de pleno direito, com a
consequente retomada do imóvel (fls. 15/18), valendo ressaltar que inexiste
abusividade no questionado ajuste em que os próprios agravantes confessaram o
inadimplemento (fls. 104, terceiro parágrafo).
E suma, a r. decisão agravada não merece reparos e deve ser
mantida por seus fundamentos e pelos ora delineados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)